Tribunal: TJDFT
Processo: 0753316-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753316-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 406 AGRAVADO: VALQUIRIA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQN 406 contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, na ação de cumprimento de sentença de no 0714035-46.2023.8.07.0001. Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante narra que a ação é oriunda de dívida condominial relacionada com o imóvel indicado à penhora. Defende a possibilidade de seja concedida antecipação da tutela recursal, para imediata realização da penhora pretendida, ao argumento de que “a decisão incorre em perigo de prejudicar o agravante, tendo em vista que o douto juízo a quo considera a possibilidade a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, entendendo que não há bens a serem penhorados, todavia, o próprio imóvel objeto da ação pode, sim, ser penhorado” e que “o processo também corre risco de ser arquivado, o que comprometeria a continuidade da execução e a efetiva satisfação do crédito de maneira totalmente desnecessária, visto que, conforme já mencionado, não há razões para indeferir o pedido de penhora do próprio imóvel”. Alega que “as despesas condominiais têm natureza propter rem, conforme disposto no artigo 1.345 do Código Civil, o que as vincula diretamente ao imóvel” de modo que “o bem é responsável pelas dívidas, independentemente da existência de inventário ou da definição formal dos herdeiros”. Sustenta que “a executada, ao assumir a administração e quitar débitos anteriores relacionados à unidade, consolidou sua responsabilidade pelas obrigações condominiais” e, portanto, não haveria qualquer impedimento para que o imóvel seja penhorado. Ao final requer a penhora do imóvel em antecipação da tutela de urgência, para que a execução siga seu curso regular e, no mérito, a confirmação da medida e reforma da decisão recorrida. Comprova o recolhimento do preparo (ID 67282165). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo e/ou a antecipação da tutela de urgência poderão ser concedidos, no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que o processo será sobrestado e arquivado provisoriamente. Nessa situação não há o risco de o decisum resultar na prescrição do direito do credor de receber o crédito cobrado e, durante a suspensão, caso o agravante encontre bens da devedora, o processo voltará a sua tramitação normal. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora